Tribunal: TJDFT
Processo: 0709216-49.2022.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0709216-49.2022.8.07.0018 RECORRENTES: ANTÔNIO DELOMAR MILANIO DE JESUS, ANTÔNIO DOMINGOS DA SILVA, ANTÔNIO DOMINGOS VAZ DE SOUZA, ANTÔNIO DOS SANTOS MOURA, ANTÔNIO EDVAR FERNANDES MACHADO, ANTÔNIO EVANGELISTA COELHO, ANTÔNIO FRANCISCO DO NASCIMENTO, ANTÔNIO FERREIRA DA SILVA, ANTÔNIO FERREIRA DAMASCENO, ANTÔNIO FORMIGA TRIGUEIRO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA. OCORRÊNCIA. INAPLICABILIDADE DO TEMA REPETITIVO N° 880 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. OBSERVÂNCIA DO DECIDIDO NO RESP 1.301.935/DF. AÇÃO COLETIVA N. 59.888/96. FICHAS FINANCEIRAS. PRESCINDIBILIDADE. CONSUMAÇÃO DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. 1. O Superior Tribunal de Justiça (STJ), quando do julgamento do REsp n° 1.301.935/DF, decidiu que o Tema Repetitivo n° 880 não se aplicaria aos cumprimentos de sentença decorrentes da ação coletiva n° 59.888/1996, uma vez que as fichas financeiras seriam prescindíveis para a propositura dessa execução. 2. Sendo dispensável a apresentação de quaisquer documentos pelo executado, caberia aos credores propor o cumprimento individual da sentença coletiva proferida no bojo da ação coletiva n° 59.888/1996 dentro do prazo prescricional de 5 (cinco) anos, a contar da data do trânsito em julgado do título executivo (10/03/2000), conforme dispõe o art. 1° do Decreto n° 20.910/1932 e a Súmula n° 150 do Supremo Tribunal Federal (STF). 3. Considerando a inércia dos exequentes, que somente protocolaram a presente execução individual de sentença coletiva em 26/06/2022, ou seja, bem após o término do prazo prescricional previsto na respectiva legislação, escorreita a sentença que reconheceu a prescrição da pretensão autoral e extinguiu o cumprimento de sentença. 4. Recurso desprovido. Os recorrentes alegam que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos: a) artigos 15 do CPC, 97 e 104, ambos do CDC, enfatizando que não há que se falar no instituto da litispendência quando propostas duas execuções (uma coletiva e uma individual) em busca do cumprimento de sentença coletiva que declara direito individual homogêneo; b) artigo 313, inciso V, alínea “a”, do Código de Processo Civil, afirmando que não se operou a prescrição, tendo em vista o aumento do prazo, nos termos previstos pelo Tema 880/STJ. Sustentam, no aspecto, que o caso em tela cumpre todos os requisitos necessários para aplicação da modulação dos efeitos do Tema 880. Acrescentam que mesmo que apresentadas as fichas financeiras, a demanda também não estaria prescrita, por força da modulação dos efeitos do REsp 1.336.026/PE – Tema 880. Insurgem-se contra a aplicação dos efeitos da prescrição com base em posicionamento externado em outra demanda judicial, sem trânsito em julgado. Subsidiariamente, defendem a interrupção do prazo prescricional pela interposição da execução coletiva. Apontam, quanto às teses, dissenso pretoriano com julgado do STJ; c) artigos 85, § 2o, do CPC, e 3o, incisos I e IV, 5o, caput, e incisos XXXV e LXXIV, e 37, caput, todos da CF, alegando a possibilidade de fixação dos honorários de sucumbência por apreciação equitativa, nos casos cujo debate versar sobre matéria exclusivamente de direito. Discorrem, ainda, sobre o tema 1.076 do STJ. No recurso extraordinário, após defenderem a existência de repercussão geral da matéria debatida nos autos, apontam vilipêndio aos artigos 3o, incisos I e IV, 5o, caput, e incisos XXXV e LXXIV, e 37, caput, todos da CF, repisando os mesmos argumentos lançados no apelo especial. Pedem, ainda, a suspensão do presente processo até o julgamento definitivo do Tema 1.255 pelo Supremo Tribunal Federal. Em sede de contrarrazões, o recorrido requer a fixação de honorários recursais. II - Os recursos são tempestivos, preparos regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 15 do CPC, 97 e 104, ambos do CDC, uma vez que tais dispositivos legais, bem como a questão da litispendência, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. No que tange ao apontado malferimento aos artigos 85, § 2o, e 313, inciso V, alínea “a”, ambos do CPC, bem como no que se refere ao suposto dissenso pretoriano, também não comporta seguimento o apelo especial, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “[...] a pretensão jurídica dos exequentes/apelantes foi, de fato, fulminada pela prescrição, conforme acertadamente decidido pelo juízo de primeiro grau no comando judicial recorrido. Isso porque, apesar de o trânsito em julgado do título exequendo ter ocorrido em 10/03/2000, o presente cumprimento de sentença foi protocolado apenas em 29/06/2022, ou seja, muito após o termo final do prazo prescricional quinquenal previsto no art. 1° do Decreto n° 20.910/1932 e na Súmula n° 150 da Corte Suprema. Em outras palavras, nem os exequentes/apelantes e tampouco o sindicato que os representa atuaram de forma diligente para promover a execução desse título judicial no tempo e modo previstos na legislação pátria e, por essa razão, perderam a prerrogativa jurídica de fazê-lo, ante a ocorrência da prescrição. Nesse contexto, é relevante reiterar que o Tribunal da Cidadania já consignou que, na hipótese de cumprimento da sentença coletiva proferida no processo n° 59.888/1996, como é o caso dos autos, não havia necessidade de apresentação de fichas financeiras para viabilizar a execução dessa obrigação de pagar, o que, consequentemente, afasta a aplicação do Tema Repetitivo n° 880. Com efeito, diante de todos os fatos e fundamentos expostos no decorrer deste tópico, conclui-se que a pretensão executiva dos apelantes foi realmente fulminada pela prescrição, motivo pelo qual a sentença recorrida deve ser integralmente mantida nesse aspecto” (ID. 52441887). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretendem os recorrentes, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.094.099/RJ, relator Ministro João Otávio de Noronha, DJe de 16/2/2023). No tocante ao apontado vilipêndio aos artigos 3o, incisos I e IV, 5o, caput, e incisos XXXV e LXXIV, e 37, caput, todos da CF, também não cabe subir o inconformismo, pois “o recurso especial não constitui instrumento processual destinado a examinar questão constitucional, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, conforme dispõe o art. 102, III, da Constituição” (AgInt no REsp n. 2.036.913/RS, relator Ministro Francisco Falcão, DJe de 17/3/2023). Igual sorte colhe o apelo extremo no que tange ao suposto vilipêndio aos artigos 3o, incisos I e IV, 5o, caput, e incisos XXXV e LXXIV, e 37, caput, todos da CF, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos. Com efeito, já assentou o STF que “o recurso extraordinário interposto deve observar as prescrições legais, sendo imprescindível que a matéria tenha sido prequestionada perante o tribunal a quo, ainda que mediante a oposição de embargos de declaração, nos termos dos enunciados 282 e 356 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Precedentes” (ARE 1391168 AgR, relator Ministro Luiz Fux, DJe de 13/9/2022). No mesmo sentido, o RE 1.406.266 AgR, relator Ministro Roberto Barroso, DJe de 1o/3/2023. Nada a prover quanto ao pleito de suspensão do presente processo até o julgamento definitivo do Tema 1.255 pelo Supremo Tribunal Federal, tendo em vista que a matéria a ser apreciada por aquela Corte de Justiça sequer foi debatida nos pressentes autos. Por fim, quanto ao pedido da parte recorrida, de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelos recorrentes. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016